Tribunal: STF
Processo: RE 493396
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.724/1998, CONVERTIDA NA LEI 9.718/1998. ALÍQUOTA FIXADA EM 3% (TRÊS POR CENTO). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que o prazo nonagesimal de que trata o § 6º do art. 195 da Constituição Federal é contado a partir da publicação da Medida Provisória 1.724/1998, e não a partir da publicação da Lei 9.718/1998. 




2. Agravo regimental desprovido.